Tribunal: STF
Processo: ARE 1564312
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim fundamentado:



    “No caso dos autos, as horas extras estavam sendo percebidas com base na aplicação contínua e automática de percentuais parametrizados, em decorrência de sentença com trânsito em julgado há mais de duas décadas. Em cumprimento à determinação do TCU, que determinou a modificação no pagamento das horas extras, no ano de 2008, foi alterada a forma de reajuste da rubrica recebida a título de horas extras. 



    Ao ofertar cumprimento à deliberação judicial, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul editou ato administrativo que, independentemente do seu acerto ou equívoco, ao interpretar a decisão implementada, assegurou determinado direito à parte autora cuja desconstituição encontra limites no sistema jurídico. 



    Um deles, e que aqui é fundamental, consiste na segurança jurídica, que foi ventilado pela parte recorrente, conforme se depreende da invocação do art. 5º , XXXVI, da Lei Maior: 



    Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 



    (...) 



    XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; 



    Cabe destacar também que, no caso concreto, o ato administrativo de implantação da vantagem gerou utilidade patrimonial que se prolonga por muito mais tempo do que o prazo previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999, mesmo contando-se a aplicação desta a partir de sua vigência, no diapasão de respeitável corrente jurisprudencial (STJ, Corte Especial, MS n° 9112/DF, Relatora Min. ELIANA CALMON, j. 16/02/2005, Dj de 14/11/2005, pág. 174; MS, Corte Especial, MS n° 9115/DF, Rei. Ministro CÉSAR ASFOR ROCHA, j. 16/02/2015, DJ de 07/08/2005, pág. 195). 



    Com efeito, o art. 54 da Lei 9.784/1999 (Lei do processo administrativo federal) assim dispõe: 



    Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. 



    Com a edição da referida norma, a matéria relativa ao prazo para proceder à revisão restou disciplinada, estabelecendo-se em 05 (cinco) anos, contados da data da publicação da Lei, decorrido o qual será o ato convalidado, não cabendo reavaliações, uma vez que operada a coisa julgada administrativa ou preclusão das vias de impugnação interna, conforme precedentes das Turmas e da Corte Especial do STJ. 



    Nesse diapasão, não é razoável que o beneficiário aguarde pela revisão de ato administrativo indefinidamente, devendo-se preservar a estabilidade das relações jurídicas firmadas e o direito adquirido e incorporado ao patrimônio material e moral do particular. Impõe-se, portanto, que a verificação da legalidade do mesmo aconteça em lapso temporal razoável, o que não sucedeu no caso destes autos (TRF/4ª Região, APELREEX n.º 5065512-76.2013.404.7100, 3ª Turma, Rel. p/ Acórdão Des. Fed. Marga Inge Barth Tessler, julgado em 09/07/2014). 



    Trata-se de dar efetividade prática à premissa inconteste de que a anulação dos atos administrativos deve situar-se dentro do limite temporal, sob pena de perder a Administração a disponibilidade de sua competência anulatória (TRF/4ª Região, APELREEX n.º 5003754-27.2012.404.7102, 4ª Turma, Rel. p/ Acórdão Des. Fed. Luís Alberto D'azevedo Aurvalle, julgado em 07/04/2015).” (e-doc 34)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, da Constituição da República e ao Tema nº 494. Argumenta-se, em síntese, que “[...] o pagamento de horas extras incorporadas (que estava vinculado ao regime celetista) foi mantido, após a implantação do regime jurídico único (estatutário), em cumprimento a sentença trabalhista e para evitar redução global da remuneração do servidor público. No entanto, as sucessivas reestruturações da carreira, sendo a última com o advento da Lei nº 13.325, de 29/07/2016, promoveram a completa absorção do índice na remuneração da demandante. Assim, não tendo ultrapassado cinco anos da última reestruturação (2016), impõe-se concluir que não há decadência na espécie.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, cumpre esclarecer que a discussão dos autos versa sobre a decadência para a Administração revisar cálculo de parcela remuneratória definida na esfera administrativa por força de decisão judicial.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 596.663, paradigma do Tema nº 494/RG, fixou a seguinte tese: “A sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos.”.



     Assim, a matéria tratada no presente recurso não guarda correspondência com a tese fixada no Tema n° 494/RG, uma vez que no caso em exame a questão não é o limite temporal da sentença que reconheceu o direito do trabalhador. A questão da decadência do direito da Administração Pública de rever o cálculo determinado pela Justiça do Trabalho é anterior à questão da supressão desse percentual de acréscimo remuneratório concedido em juízo, em razão de sua incorporação definitiva nos ganhos do servidor.



    Nesse sentido, inaplicável ao presente caso a tese fixada no Tema n° 494/RG.



    Por seu turno, da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.784/1999) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito Administrativo. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Servidor público. Revisão administrativa de rubrica. Horas extras incorporadas. Supressão. Decadência. Lei nº 9.784, de 1999. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Impossibilidade no campo extraordinário. Óbice do enunciado nº 279 da súmula do STF. Alegações de violação à coisa julgada, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa: ausência de repercussão geral. Tema RG nº 660. Ausência de identidade com os Temas RG nº 1.145 e nº 1.276. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário para reformar acórdão em que se reconhecia a decadência administrativa na revisão do pagamento de horas extras incorporadas por determinação judicial, com fundamento no art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o ato administrativo pelo qual se alterou a forma de cálculo de horas extras incorporadas por decisão judicial está sujeito ao prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999, e se o caso se amolda às teses firmadas nos Temas RG nº 1.145 e nº 1.276. III. Razões de decidir 3. O caso não se enquadra ao Tema RG nº 1.145, no qual se dispõe sobre vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) decorrente de erro administrativo, pois as horas extras foram incorporadas por decisão judicial transitada em julgado, e não suprimidas pela própria Administração. 4. Tampouco há similitude com o Tema RG nº 1.276, que estabelece a possibilidade de incorporação de vantagem pessoal de trato sucessivo por erro administrativo após cinco anos, pois no presente caso a incorporação decorre de sentença judicial. 5. A decisão agravada reconheceu a decadência com base no art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999, uma vez que a alteração administrativa ocorreu mais de cinco anos após a vigência da referida norma, estando o ato administrativo convalidado. 6. Para desconstituir tal entendimento seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos e interpretar a legislação infraconstitucional, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 7. As alegações de ofensa aos princípios do devido processo legal, ampla defesa, coisa julgada e legalidade envolvem violação meramente reflexa à Constituição, conforme já decidido pelo STF no Tema RG nº 660. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Tese de julgamento: "Não se aplica o Tema RG nº 1.145 às hipóteses de horas extras incorporadas por decisão judicial, não havendo erro administrativo a ser revisto. O prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999, alcança atos administrativos que alterem a forma de cálculo de vantagens incorporadas por decisão judicial transitada em julgado, se ultrapassado o lapso de cinco anos. Recurso extraordinário pelo qual se exige reexame de fatos, provas ou normas infraconstitucionais é inadmissível, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF." (ARE 1552608 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 25-08-2025, DJe-s/n 29-08-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente